Tribunal: TJDFT
Processo: 0712743-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712743-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos no 0709253-76.2024.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação, nos seguintes termos, nos seguintes termos (ID 227306710 dos autos de origem): À Secretaria, para que inclua o nome dos substituídos MARIA JOSE LEITE DE ANDRADE (CPF 089.497.941-87), MARIA JOSE MORATO DE MENEZES (CPF 223.881.411-68), MARIA JOSE PIMENTA (CPF 144.901.531-04), MARIA JURACY DE RESENDE (CPF 145.618.326.53), MARIA LINDALVA FERNANDES DIAS (CPF 376.684.391-53), MARIA LOURDES PAIVA COUTINHO (CPF 009.688.111-91), MARIA LUCIA ANDRADE DE MAGALHAES (CPF 140.480.946-53), MARIA LUCIA COLLUS (CPF 128.798.438-04), MARIA LUCIA ISMAEL NUNES MORICONI (CPF 119.618.561-15) e MARIA LUCIA MAGALHAES ROVO (CPF 074.555.001-06) também no polo ativo do feito, no intuito de facilitar a realização de consultas processuais. Cuida-se de cumprimento de sentença manejado pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal, neste ato, substituindo os credores acima arrolados. O executado apresentou impugnação no Id 138563795, sobre a qual se pronunciou a parte exequente no Id 141300248. Por ocasião da Decisão proferida no Id 141845149, foi concedido prazo ao Distrito Federal para complementação dos documentos. Novos documentos foram apresentados pelo executado com a Petição de Id 145044075. Sobreveio sentença indeferindo a inicial por considerar a ausência de pertinência subjetiva do Sindicato para postular o cumprimento da obrigação (Id 150685131). O recurso de apelação interposto pelo Sindicato foi provido para o fim de se reconhecer a legitimidade daquele para o manejo da presente demanda (Id 185849563). Em Decisão de Id 187279946, atribuiu-se ao Sindicato o dever de comprovar que os substituídos faziam jus ao recebimento da Gratificação de Regência de Classe. Impulsionando o feito, a Decisão exarada no Id 217439639, considerou como suficiente a documentação até aquele momento coligida aos autos, determinando a reabertura de prazo ao Distrito Federal para, querendo, impugnar novamente o cumprimento de sentença. No Id 222400471, o executado apresentou impugnação sustentando: a) inexistência do direito; b) ausência de comprovação de regência de classe; c) incorreção dos cálculos; d) excesso de execução. Requereu a extinção em relação a MARIA LÚCIA COLLUS (CPF 128.798.438-04), por inexistência do direito. No Id 225540904, a parte credora pronunciou-se em face da impugnação. É o breve relato. DECIDO. DA ILEGITIMIDADE Com efeito, das fichas financeiras de MARIA LÚCIA COLLUS, evidencia-se a informação de que exerceu, ao longo de todo o período o cargo de professor. Há que se acrescer que a parte exequente demonstra, por intermédio do documento encartado no Id 225536329, sua designação para o cargo de professora. Logo, em relação à credora referenciada nas linhas precedentes, a legitimidade para a percepção dos valores vindicados se encontra suficientemente demonstrada. DA DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE O executado argumenta que a parte exequente não comprovou o efetivo exercício de regência de classe por ocasião da aposentação, circunstância imprescindível ao reconhecimento da percepção da almejada gratificação. Fato é que, na esteira das decisões precedentes, o ônus probatório recai sobre a parte postulante, a quem cabe comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, artigo 373, inciso I). Na hipótese vertente, é possível inferir que a parte credora se desincumbiu do indigitado encargo, na medida em que dos documentos angariados aos autos, notadamente as fichas financeiras, demonstram que os substituídos se encontravam no exercício de regência de classe. Perfilhando este mesmo entendimento, registre-se julgado promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, segundo o qual: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 33.371/92 (PJE No 0030649-57.1992.8.07.0001). GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. SUSPENSÃO. TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 524, §§ 3o, 4o E 5o, DO CPC/15. CÁLCULOS GENÉRICOS. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.1. No Tema Repetitivo n.o 1.169/STJ, houve, de fato, a determinação de suspensão do processamento dos processos. Entretanto, a questão submetida a julgamento se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, o que não engloba a discussão dos presentes autos.2. O objeto do feito de referência não é o cumprimento de sentença coletiva genérica, porquanto limitada aos professores aposentados do Distrito Federal que desempenhavam atividade em regência de classe antes do ato de aposentação, percebendo a gratificação no importe de 20% (vinte por cento) a contar da vigência da mencionada norma distrital, hipótese diversa da discutida no aludido tema repetitivo.3. A determinação contida na decisão agravada, no sentido de que o Executado junte aos autos documentação suplementar, não implica inversão do ônus probatório. Isso porque, na presente hipótese, é o ente público que detém acesso à documentação apta a demonstrar a exata situação funcional dos substituídos à época da aposentadoria deles no cargo de professor, os quais deveriam estar, necessariamente, em regência de classe em momento anterior à inatividade.4. Assim, a apresentação de fichas financeiras ou outros documentos sob sua guarda não implica transferir a ele (executado) o encargo probatório, o qual deverá ser exercido, pela regra ordinária, por aquele que pleiteia o direito.5. No caso concreto, a providência requerida pelo d. magistrado a quo no decisum agravado configura tão somente obrigação imposta pela lei, na linha do que preceituam os §§ 3o, 4o e 5o do art. 524 do CPC/15. 6. Relativamente à impugnação aos cálculos apresentados pela parte Exequente, ao fundamento de que seriam genéricos, cumpre ressaltar que o Agravado acostou aos autos da execução os valores que entende devidos, cabendo ao Executado contestá-los, trazendo ao cotejo aqueles que reputa corretos, a fim de apurar eventual excesso, sem prejuízo da análise pelo juízo, que, na verificação deles, poderá se valer do auxílio de um expert (art. 524, § 2o, do CPC/15).7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1917058, 0706756-12.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.) Ressalvam-se os grifos Reforçando a guarida que se dá aos fatos trazidos pela parte exequente, tem-se excerto referenciado na própria sentença prolatada em sede da ação coletiva, segundo a qual “quanto ao mérito, verifica-se que os representados estavam em regência de classe quando de suas aposentadorias”. Notório que o executado, para além da mera insurgência, não trouxe aos autos elementos probatórios mínimos que desconstituíssem o direito aventado pela parte exequente, mesmo sendo o detentor de todas as informações que permeiam a carreira de cada um dos servidores, do que sobressai a conclusão de que os substituídos se encontram abarcados pelo título executivo. DA (IR)REGULARIDADE DOS CÁLCULOS No que versa à confecção dos cálculos pela parte exequente, tem-se que o valor por ela originariamente apurado se deu por amostragem. No entanto, ao executado foi oportunizado o devido contraditório, ocasião em que pode fazer uso da documentação e dos registros funcionais dos quais dispunha para, especificamente, insurgir-se contra os cálculos apurados e, assim, obter o valor tido por correto para cada um dos substituídos. Ora, o transcurso da marcha processual evidenciou a dificuldade do Sindicato em obter as informações correlatas a cada um dos substituídos, de modo que, à vista da inércia do Ente Público em assegurar o acesso às fichas funcionais e demais documentos de cada servidor, no intuito de salvaguardar a pretensão de ser fulminada pela prescrição, pelo não exercício em tempo oportuno, fez-se necessário o manejo da ação com os recursos disponíveis na ocasião, condicionando-se, ao risco de, ao final, fazer frente a eventuais ônus sucumbenciais. Verifica-se, ainda, que o executado, empregando a mesma metologia utilizada pela parte exequente, elaborou seus cálculos por amostragem. Com efeito, a regularidade dos cálculos em relação a cada um dos credores torna necessária a apresentação de cálculos individuais, agora tomando por norte as informações contidas nas fichas financeiras apresentadas no processo. Lado outro, os parâmetros de correção do valor hão de ser definidos nesta ocasião. E, quanto ao ponto, impera destacar que, somente com o advento da Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, é que foram modificados os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, de modo que apenas a partir de 09.12.2021 é que a correção e juros a serem aplicados à atualização do cálculo deveriam se ater ao Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Considerando que o crédito em discussão possui natureza não tributária, impõe-se a observância dos seguintes critérios para a atualização do cálculo do débito: (i) até o mês de novembro de 2021, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e e acrescidos de juros moratórios equivalentes à taxa de rendimento da poupança; (ii) os montantes obtidos até novembro de 2021, que englobam o principal corrigido e os juros acumulados, devem ser agregados para a determinação do total da dívida referente a esse período; (iii) a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total apurado no item anterior, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme determinado pela Emenda Constitucional n. 113/2021, dado que esta taxa já contempla tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Desse modo, verifica-se que a acumulação da correção monetária com os juros até novembro de 2021, seguida da aplicação da Taxa SELIC, não configura ilegalidade, nem representa anatocismo proibido por lei, devendo, portanto, seguir o que dispõe a orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). Nesse sentido já decidiu o e. TJDFT: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Logo, os cálculos devem ser elaborados em consonância com as informações contidas nas fichas financeiras e em observância aos parâmetros de correção acima estabelecidos. DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO No que concerne ao pedido de execução dos honorários de sucumbência formulado pelo patrono neste feito, tenho por bem indeferi-lo. No caso, o crédito referente aos honorários de sucumbência é único, indivisível e deve ser considerado em sua integralidade, sendo vedada a execução individual. Este é o entendimento firmado pelo c. STF em sede de Repercussão Geral no Tema 1142, onde fixou-se a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Nesse contexto, razão assiste ao executado quanto à exclusão do valor dos honorários arbitrados na fase de conhecimento da planilha de cálculo objeto do presente cumprimento de sentença. DOS HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Considerando que o valor da causa ultrapassa a importância de 200 salários-mínimos, o valor dos honorários advocatícios sobre o valor do crédito perseguido nos autos, deve incidir nos percentuais abaixo indicados, conforme estabelece o art. 85, §§ 1o,2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil: I - dez por cento sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - oito por cento sobre o valor da condenação obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - cinco por cento sobre o valor da condenação obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - três por cento sobre o valor da condenação obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - um cento sobre o valor da condenação obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Portanto, neste ponto merece ser acolhida a impugnação. DISPOSITIVO À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados para: a) reconhecer a ilegitimidade dos credores MARCELO HOMEM DE FARIA e MARGARETE CAVALCANTE DE SOUZA, os quais devem ser excluídos dos autos; b) indeferir o pedido de execução dos honorários pertinentes à fase de conhecimento, os quais devem ser excluídos dos cálculos apresentados pela parte credora; c) determinar que no cálculo dos honorários arbitrados na presente fase de cumprimento de sentença sejam observados os percentuais fixados pelo artigo 85, §§ 1o,2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil; d) determinar que os cálculos de cada credor sejam elaborados em consonância com as informações e peculiaridades contidas nas fichas financeiras, com observância dos parâmetros de correção estabelecidos nos termos acima ((i) até o mês de novembro de 2021, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e e acrescidos de juros moratórios equivalentes à taxa de rendimento da poupança; (ii) os montantes obtidos até novembro de 2021, que englobam o principal corrigido e os juros acumulados, devem ser agregados para a determinação do total da dívida referente a esse período; (iii) a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total apurado no item anterior, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme determinado pela Emenda Constitucional n. 113/2021); e) deferir a restituição das custas processuais recolhidas no Id 133404429. Deixo de condenar a parte exequente no pagamento dos honorários, na medida em que sucumbiu em parte mínima do pedido e a apuração do valor efetivamente devido a cada um dos substituídos decorreu, conforme acima fundamentado, da inviabilidade de fornecimento oportuno por parte do Ente Público. Fica a parte exequente intimada a apresentar a planilha de cálculo dos credores MARIA JOSE LEITE DE ANDRADE (CPF 089.497.941-87), MARIA JOSE MORATO DE MENEZES (CPF 223.881.411-68), MARIA JOSE PIMENTA (CPF 144.901.531-04), MARIA JURACY DE RESENDE (CPF 145.618.326.53), MARIA LINDALVA FERNANDES DIAS (CPF 376.684.391-53), MARIA LOURDES PAIVA COUTINHO (CPF 009.688.111-91), MARIA LUCIA ANDRADE DE MAGALHAES (CPF 140.480.946-53), MARIA LUCIA COLLUS (CPF 128.798.438-04), MARIA LUCIA ISMAEL NUNES MORICONI (CPF 119.618.561-15) e MARIA LUCIA MAGALHAES ROVO (CPF 074.555.001-06), no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentados os cálculos, dê-se vista ao executado por igual prazo. Após, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. Nas razões recursais (ID 70436164), sustenta que foi indeferida a preliminar de inexistência do direito em relação à Maria Lúcia Collus, por entender o magistrado que as fichas financeiras demonstram o exercício do cargo de professora, todavia, não há prova nos autos do vínculo funcional. Esclarece que os documentos ora apresentados não suprem a inércia do sindicato demandante, que não apresentou prova da regência de classe quando da aposentadoria (estar em sala de aula), deixando de atender ao ônus que lhe competia quanto ao fato constitutivo do direito de cada servidor. Sustenta, ainda, que o trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 19 de outubro de 2005 e apesar de transcorridos 17 anos, o exequente não juntou documento algum dos servidores substituídos sequer comprovando a relação funcional. Acrescenta que a decisão de ID 187279946, que determinou ao Sindicato que efetuasse a juntada aos autos de decisão/certidão do Juízo da execução coletiva que os substituídos, elencados nos autos, estavam aposentados quando da implementação daquele benefício, e que quando da aposentadoria estavam em atividade em sala de aula, não foi cumprida pelo Sindicato, de modo que os servidores arrolados no cumprimento de sentença não fazem jus ao direito pleiteado. Registra que houve anatocismo (aplicação de juros sobre juros), porquanto houve a aplicação da SELIC sobre valor corrigido e acrescido de juros de mora, havendo diversos precedentes no sentido de que a taxa SELIC não pode ser cumulada com aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem. Tece considerações a respeito da EC no 113/2021, concernente à aplicação da taxa SELIC às condenações impostas à Fazenda Pública, com aplicação imediata segundo Tema 435 do STF. Afirma a ocorrência de bis in idem, ou incidência de juros sobre juros, ao fazer-se incidir a SELIC sobre o montante consolidado, o que é vedado pelo art. 4o Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura) e pela Súmula 121 do STF. Pondera sobre a inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução no 303/2019 – CNJ, tecendo considerações a respeito (princípio do planejamento ou programação). Pontua que a referida resolução viola o princípio da separação de poderes. Aduz estarem presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao agravo, porquanto há a possibilidade de pagamento via RPV ou precatório, de crédito cuja execução pode ser vulnerada posteriormente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com imediata suspensão do cumprimento de sentença. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, determinando a exclusão da exequente MARIA LÚCIA COLLUS (CPF 128.798.438-04), por inexistência do direito; bem como para que seja indeferida a inicial em relação aos demais substituídos, por não ter sido comprovada a regência de classe (exercício do magistério em sala de aula) no momento anterior à aposentadoria. Eventualmente, pugna pelo reconhecimento do excesso de execução apontado em anexo, correspondente à diferente entre o valor pleiteado pelo exequente e o apontado como devido pela Gerência de Cálculos da PGDF. Sem preparo por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave/de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Conforme relatado, a irresignação recursal se refere à ilegitimidade de Maria Lúcia Collus, por entender que não há prova nos autos do vínculo funcional e o indeferimento do cumprimento de sentença em relação aos demais substituídos, por não ter sido comprovada a regência de classe. Insurge-se, ainda, em relação à determinação de aplicação da SELIC sobre o valor incontroverso, a partir de dezembro de 09/12/2021, conforme disposto pela EC no 113/2021, e, em período anterior, pelo IPCA-E. Em uma análise de cognição sumária, típica deste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos para tutela provisória. Como se vê, o título executivo decorre de sentença coletiva proferida nos autos do Processo n° 0030649-57.1992.8.07.0001, que tramitou perante a 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão veiculada pela entidade sindical para condenar o Distrito Federal, como já ressaltado, ao pagamento da GARC – Gratificação em Regência de Classe – no percentual de 20% sobre os proventos, a contar da vigência da Lei n. 202/91 e honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação. Para se beneficiar da sentença coletiva, o professor deve demonstrar que se encontrava, no momento anterior à aposentadoria, no exercício de regência de classe, ou seja, no exercício do magistério em sala de aula. Deve, ainda, ter se aposentado no período de 09/12/1991 a 31/12/1993. Analisando os autos, verifico que foi comprovado o exercício do cargo de professor por meio de publicação no DODF, em 11.12.1991, no qual foi concedida a aposentadoria de Maria Lúcia Collus, no cargo de Professor Nível 3, classe única, Padrão 24F (ID 197369501). Também restou demonstrada a declaração de lotação e movimentação da servidora Maria Lúcia Collus matrícula 91.992-6 (ID 202187643, p. 23). Ademais, o comprovante de regência de classe em relação aos substituídos está comprovado por meio das fichas financeiras anexadas aos autos de origem. No art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, foi apresentada uma nova regulamentação para a utilização do índice de correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública, confira-se: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Assim, a partir da publicação da sobredita Emenda Constitucional em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá ser corrigida pela SELIC. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. Isso ocorre porque a SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. Dessarte, a partir de 9/12/2021, a atualização do valor exequendo deve ser realizada, tão somente, por meio da SELIC, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Nesse sentido, destacam-se julgados da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA (...) 3. A partir da publicação da Emenda Constitucional no 113 em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária, deverá ser corrigida pela SELIC, com a exclusão dos juros moratórios e da correção monetária, pois estes já estão contidos na referida taxa, que é o que se depreende da r. decisão agravada. 4. O débito exequendo corrigido monetariamente pela taxa SELIC, cumulado com juros de mora e correção monetária, configura bis in idem, situação que não se vislumbra no caso concreto. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1636406, 07252470420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022 - grifou-se); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 733 DO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. (...) 4. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa SELIC, com incidência somente sobre o valor principal atualizado. 4.1. A aplicação da Taxa SELIC não pode ser cumulada com nenhum outro encargo, por já abarcar, em si, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, de maneira que a incidência simultânea com outro índice acarretaria inadmissível bis in idem. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Honorários advocatícios fixados. (Acórdão 1629430, 07116056120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022 - Grifou-se). À vista disso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 08/12/2021 não configura bis in idem. Com efeito, quanto à probabilidade do direito, salienta-se que a decisão objurgada não determinou a aplicação de juros sobre juros, mas somente a aplicação de índice diverso durante o curso processual, isto é, aplica-se a SELIC, a partir da entrada em vigor da EC no 113/2021, sobre o valor consolidado até então, o qual era corrigido pela regra até então vigente, que determinava a aplicação do IPCA-E, do contrário haverá indevida defasagem, em prejuízo do exequente. Na verdade, a decisão atacada, em princípio está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Por fim, não há falar em perigo de prejuízo ao erário ou ao resultado útil do processo, porquanto os cálculos ainda estão sendo discutidos nos autos, não havendo qualquer previsão imediata de expedição de RPV, ou eventual precatório. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, 3 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator